Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente levar à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.